Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, XII, DO CPC. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. CLÁUSULA ESTABELECENDO HONORÁRIOS DE ÊXITO. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles.

2. Nos termos do artigo 784, XII, do CPC e conforme dispõe o artigo 24 da Lei no 8.906/94, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial e representa dívida líquida, certa e exigível.

3. Na forma do § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/94 “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

4. Não é injurídica a contratação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum nos contratos que delimitam os honorários advocatícios, em razão de o causídico assumir o ônus de receber os honorários contratuais ao final da demanda, se lograr êxito na defesa, haja vista que é livre a manifestação de vontade das partes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.